Tribunal: TJBA
Processo: 0570870-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0570870-68.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS SANTOS ADORNO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DEMONSTRADA. CONTRACHEQUE E BOLETIM GERAL DE OCORRÊNCIAS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DA VANTAGEM. BASE DE CÁLCULO. SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROVENTOS INTEGRAIS DE 1º TENENTE. ARTIGOS 92, III, E 102, II, ALÍNEAS 'A' E 'B', § 1º, ALÍNEA 'J', DA LEI 7.990/2001. ISONOMIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0570870-68.2018.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.